Tribunal: TJDFT
Processo: 0731079-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0731079-47.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Thauanne Teixeira de Souza, presa preventivamente desde 15/07/24 pela suposta prática dos crimes tipificados na Lei 11.343/06, art. 33, caput e 35, caput, custódia mantida em 26/07/24, tendo sido indeferida a conversão em prisão domiciliar. Em suma, a impetrante, advogada, afirma que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal ante a ausência dos requisitos para a preventiva, notadamente por ser mãe de um menor de 02 anos, sendo a única responsável pelos seus cuidados. Acrescenta que a pessoa que está cuidando do menor, tia da paciente, está acometida de câncer, não conseguindo, assim, dar a assistência necessária. Afirma que não tem notícias do pai da criança. Pontua que, embora não seja primária, o crime de furto de um vestido anteriormente cometido é de menor potencial ofensivo, ou seja, não representa risco para o processo nem para a ordem pública. Defende a conversão da prisão preventiva em domiciliar, requerendo, liminarmente, a concessão da ordem. 2. A liminar em habeas corpus destina-se a remediar, o mais breve possível, coação flagrantemente ilegal, cerceio atual ou iminente, sem o mínimo fundamento, à liberdade de ir e vir. Não se constata, em princípio, vício na ordem judicial questionada, muito menos com tal magnitude. A preventiva foi mantida, com minuciosa e consistente fundamentação (Proc. 0704881-04.2023.8.07.0001 – id 205471445): (...). De saída, sem embargo de compreender os argumentos da diligente Defesa e a angustia da separação entre mãe e filho, é preciso também entender que a circunstância de possuir filho menor não pode ser interpretada como salvo conduto para a prática persistente, insistente, reiterada e habitual de delitos, havendo de se sopesar, também, algum grau de proteção à sociedade. Nesse ponto, para além das concretas suspeitas de que a acusada estava não apenas associada ao grupo criminoso analisado neste processo, também promovia supostas ações diretas relacionadas à difusão de substâncias entorpecentes e, segundo o Ministério Público, na casa da denunciada a polícia apreendeu drogas, dinheiro e cinco aparelhos de telefone celular, circunstância que sugere uma intensa dedicação aos propósitos espúrios do grupo, inclusive na presença e colocando em concreto risco o seu próprio filho. É de se questionar, nesse cenário de aparente dedicação ao crime, qual o maior risco que a criança corre, considerando que, aparentemente, sua própria mãe não se preocupa tanto em manter objetos ilícitos em sua residência, quiçá até acessíveis à criança, e se dedicar de forma reiterada à prática de delitos. Aliás, também é de se indagar quem provia os cuidados da criança nos diversos momentos em que a denunciada estava se dedicando à prática de diversos delitos. Por exemplo, entre 24/02/2023 e 26/05/2023 a acusada ficou presa em decorrência da possível prática dos crimes de roubo e corrupção de menores, pelo qual foi posteriormente absolvida por falta de provas em razão da curiosa alteração da versão da vítima em juízo. Ora, como se vê, embora a acusada ostente aparentemente uma única condenação criminal definitiva, na verdade possivelmente duas (0701089-80.2021.8.07.0011 e 0701211-93.2021.8.07.0011), vem se envolvendo em situações delituosas desde longa data, antes mesmo de atingir sua maioridade. Ou seja, seu histórico de envolvimento em crimes sugere que a denunciada vem se dedicando, insistindo, persistindo e fazendo da prática de delitos uma constante ou um hábito em sua vida, bem como mesmo após o nascimento de seu filho, foi presa vinculada a um potencial delito de roubo circunstanciado e corrupção de menores. Sobre a violência ou grave ameaça dos delitos apurados neste processo, embora o tráfico e a associação para o tráfico, por si só, não seja delitos que envolvam diretamente no seu tipo penal a violência ou a grave ameaça, não custa lembrar que são crimes que constituem fonte geratriz de inúmeros outros delitos, como furtos, roubos, latrocínios e homicídios, praticados seja como meio de obter recursos para manutenção do vício, seja como consequência da disputa por mercado e território. Não custa lembrar, inclusive, que o grupo promovia ameaças explícitas à população local através de pichações em muros e paredes sinalizando que quem reportasse denúncias à polícia iria morrer, conforme consta, por exemplo, na figura 20 do Relatório no 531/2023 – 11a DP, de 29 de novembro de 2023. Além disso, também existem elementos informativos de possíveis homicídios perpetrados por membros do grupo e em razão das atividades do grupo criminoso. Nesse mesmo contexto, também é oportuna a lembrança de que o grupo operava como espécie de célula ou organização parceira de facção criminosa sediada no Estado do Rio de Janeiro, sendo pertinente a lembrança de que esse tipo de facção e o modelo de operação desses grupos criminosos não tem piedade das vítimas de seus crimes, bem como operam, não raro, desafiando a capacidade do próprio Estado de fazer valer sua legitimidade e o poder da lei. Ou seja, o tráfico de drogas é a peça central do quebra-cabeça da criminalidade, atuando especialmente como fonte geratriz de delitos perpetrados com extremo nível de violência, de sorte que o argumento de que o tráfico, por si só, não contém violência na sua definição legal não me parece razoável para subsidiar a análise sobre a necessidade ou não da prisão. De mais a mais, como bem pontuado pelo Ministério Público, a prisão domiciliar no interesse da criança pressupõe que não exista nenhuma outra pessoa capaz de prover os cuidados do menor. A própria Defesa informou que existe uma tia que embora portadora de câncer, doença realmente grave, vem provendo os cuidados da criança. Além disso, THAUANNE possui outros familiares. Por exemplo, é irmã de DAVI LUCAS TEIXEIRA DA SILVA, bem como sua tia JANILDE há de possuir outros familiares que também mantenham relação de parentesco com a criança e sejam capazes de dispensar os cuidados necessários. Dessa forma, concluo que não há uma evidência insuperável de que a acusada seja a única pessoa capaz de prover os cuidados da criança. Ora, segundo é possível extrair de consultas processuais do PJe a denunciada é filha de MONICA TEIXEIRA DE SOUZA. Além disso, possui pelo menos dois irmãos DAVI e YURI, havendo a informação de que, à princípio, DAVI ainda seria menor de idade. YURI, por seu turno, é irmão de DAVI, CARLOS DANIEL e TALISSON. Além disso, existe um tio chamado WELLINGTON, além da tia apontada pela Defesa, JANILDE. Ou seja, é factível concluir que se trata de ampla ramificação familiar, merecendo lembrança, inclusive, que embora a criança não tenha registro de paternidade, não houve nenhuma informação concreta sobre a absoluta impossibilidade de localização de seu genitor ou de parentes do genitor da criança que possam dispensar cuidados ao menor. Dessa forma, sem embargo de respeitar os argumentos da diligente Defesa, entendo que o tráfico constitui crime que flutua no contexto de extremo nível de violência e que a denunciada não conseguiu demonstrar de modo satisfatório que seja a única pessoa capaz de prover os cuidados da criança, especialmente pelo seu histórico de dedicação à prática de delitos, sugerindo que possivelmente possui rede de apoio capaz de cuidar da sua prole. (...) Revelam-se consistentes os fundamentos da manutenção da prisão preventiva que, aliás, coincidem com a manifestação do MPDFT (Proc. 0704881-04.2023.8.07.0001 – id 204772627): (...) O pedido não deve ser acolhido. Registre-se, desde logo, que no caso em tela não houve nenhuma alteração fática desde a decisão que decretou a prisão preventiva da requerente, razão pela qual se mantém hígidos os fundamentos que justificaram a segregação cautelar, regida pela cláusula rec sic stantibus. Além disso, deve-se destacar que os requisitos da prisão preventiva da requerente foram minuciosamente analisados quando do recente julgamento do habeas corpus no 0700314-93.2024.8.07.0000 e habeas corpus no 070927875.2024.8.07.0000, não havendo alterações fáticas relevantes desde então. Há que ser observado, nesse sentido, que a adequação e necessidade da prisão da requerente já foram objeto de análise por ocasião das informações expostas no mandado de prisão e nos autos processuais, conforme mencionados na audiência de custódia realizada no dia 16 de julho de 2024 (ID 204239935). Na ocasião foi proferida a seguinte decisão: “Cuida-se de análise da regularidade do cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do(a) apresentado(a) THAUANNE TEIXEIRA DE SOUZA, filho(a) de MÔNICA TEIXEIRA DE SOUZA, nascido(a) em 14/01/2001, autos n.o 0704881-04.2023.8.07.0001, nos termos da Portaria Conjunta n. 4, de 19 de janeiro de 2021 e do art. 13 da Resolução n. 213/2015 do CNJ”. DECIDO. “Dispõe o art. 11 da que, ‘Tratando-se de audiência de custódia que decorra do cumprimento de mandado de prisão cautelar ou definitiva, verificada a sua regularidade em consonância com as informações expostas no mandado de prisão e nos autos processuais, o Juiz de custódia encaminhará o processo ao órgão judicante cuja decisão originou a ordem de prisão, para que se manifeste quanto à manutenção da medida determinada, nos termos do art. 13, parágrafo único, da Resolução 213/CNJ’. Na espécie, não vislumbro ilegalidades no cumprimento do mandado de prisão expedido, motivo pelo qual determino a remessa dos autos ao órgão judicante cuja decisão originou a ordem de prisão, para as providências pertinentes, nos termos do art. 2o, § 2o e do art. 11 da Portaria Conjunta n. 4, de 19 de janeiro de 2021”. (...) Sob outro foco, é importante recordar que a substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar no interesse de crianças pressupõe, para além dos expressos requisitos definidos em lei, uma premissa inarredável, consistente na circunstância de que não exista nenhuma outra pessoa capaz de ofertar os cuidados necessários. É indiscutível que a mãe é figura essencial aos cuidados de seus filhos. Contudo, não há uma prova robusta de que a requerente seja a única pessoa capaz de ofertar os cuidados que a criança precisa, bem como é certo que as inevitáveis consequências suportadas pela criança em razão da prisão de sua mãe é um ônus que só pode ser atribuído à própria requerente, ao decidir, de forma livre e espontânea, se dedicar à promoção do tráfico de substâncias entorpecentes no contexto de potencial organização criminosa. Ou seja, conquanto tecnicamente primária, o contexto da investigação sugere uma razoável e concreta possibilidade de que a requerente integre uma organização criminosa que, nos termos das informações que subsidiaram a concessão das medidas cautelares criminais, vem aterrorizando a região do Núcleo Bandeirante/DF há mais de ano e dia, conforme evidências do minucioso relatório investigativo elaborado pela autoridade policial e sua equipe. Há indícios fortes de que parte da empreitada criminosa era realizada dentro do próprio lar de THAUANNE, colocando o menor em situação de altíssima vulnerabilidade e risco. Portanto, é indiscutível que os elementos indiciários até então reunidos sugerem, neste momento inicial, que a requerente vem reiterando, persistindo e fazendo da prática de potenciais delitos uma atividade habitual, cenário que configura, de forma límpida e clara, a evidência da reiteração criminosa apta a demonstrar, para além de qualquer dúvida, um concreto, fundado e persistente risco não só à garantia da ordem pública, mas, também o risco à garantia da aplicação da lei penal. Não custa lembrar, ademais, que conquanto o tráfico de substâncias entorpecentes não ostente a característica de crime praticado diretamente com violência ou grave ameaça contra a pessoa, é indiscutível que constitui fonte geratriz de um sem número de delitos violentos, notadamente roubos, latrocínios e homicídios, seja como meio dos dependentes obter dinheiro para manutenção do vício, seja como forma de disputa por territórios e mercado para comercialização das drogas. A própria requerente responde e já ficou presa por possível crime de roubo, confirmando esse cenário de violência colateral indissociável do tráfico de substâncias entorpecentes. Conforme se extrai inclusive de registros fotográficos contidos no relatório investigativo que subsidiou a concessão das medidas cautelares, que a atuação do grupo no local era extremamente violenta, com pichações em muros ameaçando clara e diretamente os moradores, áudios captados na escuta telefônica sugerindo envolvimento de membros do grupo em homicídios e evidências de envolvimento em crimes patrimoniais. Não há, portanto, como afastar a violência do crime de tráfico de substâncias entorpecentes. Ademais, na residência vinculada à requerente THAUANNE, os policiais lograram apreender cinco aparelhos de telefone celular, um recipiente contendo maconha, uma sacola plástica com diversas porções fragmentadas de crack e a quantia de R$ 1.294,00 (um mil, duzentos e noventa e quatro reais), o que leva a crer que a requerente utiliza sua residência para praticar tráfico de drogas e que sua casa é instrumento fundamental nas atividades da organização criminosa a qual a requerente integra. Pelo exposto, o retorno da requerente para o seu lar geraria evidente risco à ordem pública, pois, ao menos em tese, o domicílio é o local onde a requerente guarda drogas e, desse modo, poderia voltar a delinquir mesmo em prisão domiciliar. Em outras palavras, autorizar a prisão domiciliar da requerente significa permitir o seu retorno à criminalidade, pois a sua casa é justamente o local onde THAUANNE, ao menos em tese, pratica o tráfico de drogas. Além disso, as circunstâncias acima expostas indicam que o ambiente domiciliar da requerente não é adequado para a criação de uma criança e, portanto, o retorno da requerente ao lar a fim de cuidar do seu filho não está em consonância com os melhores interesses do menor, que voltaria a ser exposto a um ambiente de traficância. De mais a mais, apesar de a defesa apresentar documento a que se refere à prisão da avó materna da criança, e que a tia do menor faz tratamento de um câncer, não demonstrou que ela não tem condições de cuidar provisoriamente do infante. Portanto, os fatos acima apontados indicam, ademais, insuficiência das medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, notadamente diante da gravidade dos fatos imputados, bem como a necessidade de garantir a ordem pública. (...) Atente-se, a propósito, para julgado do STJ: EMENTA RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. RECORRENTE LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR DE FILHOS MENORES DE DOZE ANOS. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Recorrente foi presa preventivamente pela suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 33 e 35, c.c art. 40, incisos IV e VI, todos da Lei n.o 11.343/06 e art. 1o, caput e § 1o, incisos I e II, da Lei n. 9.613/98 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes e lavagem de dinheiro). O writ originário, buscando a concessão de prisão domiciliar, foi denegado porque não ficou demonstrada "a excepcionalidade do caso, uma vez que a paciente, supostamente, estaria praticando os delitos na presença de seu filho menor." 2. A discriminação, nos incisos I e II do art. 318-A, de hipóteses aptas a inviabilizar a concessão da medida em nada obsta que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem a não concessão da prisão domiciliar, desde que fundamentadas em reais peculiaridades que indiquem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a integral proteção do menor. 3. A possibilidade de excepcionar a aplicação da prisão domiciliar é ínsita ao juízo de cautelaridade, que deve sempre guardar correspondência com a situação fática sub judice. "É bom destacar que essa nova regra [art. 318-A do CPP] não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto" (HC 157.084/ Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES). 4. Consta dos autos que a Acusada é uma das principais líderes do grupo criminoso voltado à prática do tráfico de drogas na região, bem como seria responsável pelo fornecimento de armas e pela comercialização de drogas em grande escala para o abastecimento de "bocas de fumo", que funcionam em pequenas e médias cidades do Estado de Minas Gerais, tudo isso na presença dos filhos menores, situação excepcionalíssima apta a impedir a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Precedentes. 5. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (RHC 104.998, Min. Laurita Vaz, T 6, , julgado em 2019) Percebe-se, portanto, situação excepcionalíssima, pormenorizada na decisão, que justifica o indeferimento da substituição da preventiva pela domiciliar, qual seja, o ativo envolvimento, em princípio, da paciente na organização criminosa, e a guarda na própria residência – e do filho – de material criminoso ou produto do crime, como se vê do seguinte excerto, acima transcrito e ora destacado: Nesse ponto, para além das concretas suspeitas de que a acusada estava não apenas associada ao grupo criminoso analisado neste processo, também promovia supostas ações diretas relacionadas à difusão de substâncias entorpecentes e, segundo o Ministério Público, na casa da denunciada a polícia apreendeu drogas, dinheiro e cinco aparelhos de telefone celular, circunstância que sugere uma intensa dedicação aos propósitos espúrios do grupo, inclusive na presença e colocando em concreto risco o seu próprio filho. É de se questionar, nesse cenário de aparente dedicação ao crime, qual o maior risco que a criança corre, considerando que, aparentemente, sua própria mãe não se preocupa tanto em manter objetos ilícitos em sua residência, quiçá até acessíveis à criança, e se dedicar de forma reiterada à prática de delitos. Aliás, também é de se indagar quem provia os cuidados da criança nos diversos momentos em que a denunciada estava se dedicando à prática de diversos delitos. A propósito, confira-se, mutatis mutandis, a jurisprudência do STJ: EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INSURGÊNCIA CONTRA A PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E A NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PELA MODALIDADE DOMICILIAR. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR EM OUTRO HABEAS CORPUS NA ORIGEM, AINDA NÃO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Consoante o posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e por esta Corte, não se admite habeas corpus contra decisão denegatória de liminar proferida em outro writ na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância. Súmula n. 691/STF. 2. No caso, não se constata a existência de situação absolutamente teratológica que autorize a mitigação do mencionado óbice, pois, a priori, a necessidade da medida cautelar extrema foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias para a garantia da ordem pública, tendo sido destacada a gravidade concreta da conduta da Agravante, que, em tese, atuaria ativamente para a comercialização de expressiva quantidade de entorpecente no âmbito de associação criminosa integrada por ao menos 16 (dezesseis) membros, com ligação à facção denominada "Comando Vermelho". Foi ressaltada, ainda, a apreensão de grande quantidade e variedade de drogas, balanças de precisão e cadernos com anotações relacionadas à mercancia ilícita durante a investigação. 3. Ademais, verifica-se que foi consignada circunstância excepcional, em princípio, apta a afastar a substituição da prisão preventiva pela modalidade domiciliar. 4. Agravo regimental desprovido. (6a T., AgRg no HC 839.718, Min. Laurita Vaz, julgado em 2023); EMENTA PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR POR PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA MATERNIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA A JUSTIFICAR A NEGATIVA DO PEDIDO. HC COLETIVO n. 143.641/SP. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. TRÁFICO NA RESIDÊNCIA. GUARDA DAS CRIANÇAS COMPARTILHADA COM O GENITOR. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do habeas corpus coletivo n. 143.641/SP, sob relatoria do em. Ministro Ricardo Lewandowiski, entendeu ser possível a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, para mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas. II - Na mesma esteira, consigne-se que em recente alteração legislativa, a Lei n. 13.769, de 19/12/2018, assegurou às mulheres gestantes, mães ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, exceto em casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça ou contra seus filhos ou dependentes, ao alterar o disposto no art. 318 do Código Penal. III - Todavia, a normatização de apenas duas das exceções não afasta a efetividade do que foi decidido pelo Supremo no Habeas Corpus n. 143.641/SP, nos pontos não alcançados pela nova lei. Com efeito, naquilo que a lei não regulou, o precedente da Suprema Corte deve continuar sendo aplicado, pois uma interpretação restritiva da norma pode representar, em determinados casos, efetivo risco direto e indireto à criança ou ao deficiente, cuja proteção deve ser integral e prioritária. Assim, a situação excepcionalíssima da manutenção da mãe em prisão preventiva somente pode ocorrer quando não violar direitos da criança. IV - Na hipótese, enquadra-se o caso dos autos em situação excepcionalíssima que impede a concessão do benefício da prisão domiciliar, consoante a ressalva feita quando do julgamento do habeas corpus coletivo, pelo col. Pretório Excelso, porquanto a paciente foi flagrada com grande quantidade e variedade de drogas - 1.115 gramas de maconha, 449 gramas de skunk, 815 gramas de Cocaína, 163 gramas de Crack, 53 gramas de haxixe e 1.350 mililitros de lança-perfume, supostamente destinadas ao tráfico que eram mantidas em seu domicílio, tendo o v. acórdão consignado que "a denúncia anônima bem como a quantidade de droga apreendida, demonstram que os fatos ocorriam há muito tempo. Por outro lado, não me parece a ratio legislativa da modificação processual permitir que a prisão domiciliar para que a genitora presa em flagrante cuide de seus filhos no local em que acontecia a mercancia ilícita", tudo a revelar a indispensabilidade da segregação cautelar. V - Ademais, "constou registrado em fls. 12 e 20 que compartilha a guarda dos menores com o genitor, de forma que não seria a única responsável por eles". Precedentes. VI - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (5a T., AgRg no HC 672.767, Min. Jesuíno Rissato 2021). Dessarte, não constato ilegalidade que justifique o deferimento do pleito liminar. 3. Indefiro a liminar pleiteada. Conclusos ao eminente Relator. Brasília, 27/07/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Plantonista